Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002861-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (PACIENTE), RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 089.785.094-79 (PACIENTE), GERALDO FLORENCIO DA COSTA - CPF: 092.352.184-46 (PACIENTE), LUCAS PAULINO NONATO - CPF: 032.548.231-41 (PACIENTE), GABRIEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 062.254.131-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002861-22.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: IGOR MAGALHAES DOS SANTOS, RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA, GERALDO FLORENCIO DA COSTA, LUCAS PAULINO NONATO, GABRIEL PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [PRATICADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL] E DANO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI

DELICTI
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE DROGAS DENTRO DO PRESÍDIO – PACIENTES CUMPRINDO PENAS DEFINITIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO MANTIDA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

“O fato de o paciente já ostentar condenação anterior (...), bem como de estar em cumprimento de pena aplicada em outro processo, tendo sido os objetos da presente infração penal encontrados dentro da cela onde se encontrava recolhido são circunstâncias que revelam sua periculosidade social e a inclinação à prática de ilícitos, autorizando a preventiva.”
(STJ, RHC n. 93.655/RS)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002861-22.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: IGOR MAGALHAES DOS SANTOS, RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA, GERALDO FLORENCIO DA COSTA, LUCAS PAULINO NONATO, GABRIEL PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIEL PEREIRA DE SOUZA, LUCAS PAULINO NONATO, GERALDO FLORENCIO DA COSTA, RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA E IGOR MAGALHAES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas [praticado dentro do estabelecimento prisional] e dano qualificado – art. 33 c/c o art. 40, ambos da Lei no 11.343/2006; art. 163, parágrafo único, do CP.

A Defensoria Pública sustenta que: 1)
“não há indicativos de traficância, tendo sido o entorpecente localizado na posse dos detentos possivelmente para o consumo”
; 2)
“a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu exclusivamente porque os autuados já seriam pessoas condenadas e por ter sido apreendido o entorpecente no interior da Unidade Prisional”
; 3)
“apesar da posse de entorpecente no interior da Penitenciária, a autoridade coatora não apontou a gravidade concreta do crime ou qualquer indicativo de traficância para fundamentar o decreto prisional, na medida que a substância apreendida não perfaz quantidade significativa e seria suficiente mesmo somente para consumo de 5 (cinco) pessoas”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar as prisões preventivas dos pacientes.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002861-22.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 5.2.2024, os policiais penais Adilson Francisco Alves de Lima e Fabio André Fernandes, após observarem os pacientes [que cumprem penas na penitenciária

Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – “Ferrugem”]
“manipulando papelotes de possível substância análoga a maconha”
, localizaram
“em poder destes internos 15 (quinze) papelotes de substância análoga a maconha”
[1]
.

Colha-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público [em 15.2.2024]:

“Infere-se do caderno investigativo que os policiais penais da Penitenciária “Ferrugem” observaram os denunciados em atitude suspeita manuseando invólucros comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes, durante procedimento de visitas ao “raio 02” do referido estabelecimento prisional.

Diante disso, os agentes de segurança pública passaram a monitorar os reeducandos (ora denunciados) visando identificar e apreender os objetos ilícitos que estavam em circulação pela unidade prisional. Para tanto, os imputados foram realocados na ala da enfermaria.

Em seguida, os agentes prisionais, que estavam de vigilância na laje da penitenciária, sentiram forte odor de substância análoga à maconha nas imediações da ala da enfermaria, motivo pelo qual a equipe plantonista adentrou naquela localidade e apreendeu com os denunciados a quantia de 15 (quinze) porções de maconha, prontas para a comercialização.

Consoante laudo de constatação de droga no 541.3.10.8985.2024. 160731-A01 (ID. 141049196), as 15 (quinze) porções de maconha totalizaram massa líquida de 139,20g (cento e trinta e nove gramas e vinte centigramas).

Além disso, os denunciados deterioraram as paredes da penitenciária, quebrando os azulejos com o intuito de ocultar as substâncias ilícitas.

Assim, face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GABRIEL PEREIRA DE SOUZA, GERALDO FLORENCIO DA COSTA, IGOR MAGALHAES DOS SANTOS, LUCAS PAULINO NONATO e RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA como incursos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, bem como nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (...).”

O laudo preliminar apontou que as substâncias apreendidas [15] apresentaram resultados positivos para maconha, cujo peso delas totalizou mais de 139 gramas.

Interrogados pela autoridade policial, os pacientes exerceram seus direitos de permanecerem em silêncio.

Na audiência de custódia [realizada no dia 6.2.2024], o magistrado singular converteu os flagrantes em prisões preventivas, com lastro na garantia da ordem pública, nestes termos:

“(...) segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria - fumus comissi delicti - estão presentes, segundo se extrai dos depoimentos dos policiais penais que efetuaram a prisão dos autuados, os quais apontam GABRIEL PEREIRA DE SOUZA, LUCAS PAULINO NONATO, GERALDO FLORENCIO DA COSTA, RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA e IGOR MAGALHAES DOS SANTOS como supostos autores dos fatos.

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque
as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a prática do crime de tráfico de drogas e associação criminosa, principalmente em razão de haver apreensão de aproximadamente 15 (quinze) unidades de substância análoga a maconha, bem como o local onde as drogas foram encontradas
.

Ademais, importante consignar que
os custodiados estavam cumprindo pena na penitenciária Ferrugem localizada nesta Comarca de Sinop/MT
, no momento em que os Policiais penais faziam revista nas celas da penitenciária pública.

Assim, em que pese não haver reincidência técnica com relação a alguns custodiados,
os fatos narrados demonstram com relação a todos a reiteração de prática, mesmo que segregados, da mercancia de drogas, o que ainda mais, justifica a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. (...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e para assegurar a instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados GABRIEL PEREIRA DE SOUZA, LUCAS PAULINO NONATO, GERALDO FLORENCIO DA COSTA, RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA e IGOR MAGALHAES DOS SANTOS em preventiva.”

Sem maiores delongas, em que pese as irresignações expendidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem em favor dos pacientes.

Quanto à destinação dos entorpecentes, é
“inviável analisar teses de negativa de autoria ou que o paciente seja mero usuário de drogas, em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
”
[2]
.

Ademais, perante a autoridade policial, nenhum dos pacientes negaram as propriedades das drogas apreendidas, tampouco afirmaram que elas seriam destinadas ao consumo.

Noutra vertente, a decisão constritiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva e na gravidade concreta das condutas de cada paciente, os quais, estando cumprindo pena em regime fechado, foram encontrados na posse de drogas, substância que possui alto valor no interior da unidade prisional, fomentando ainda mais a criminalidade dentro da unidade prisional.

Em situação semelhante, assim decidiu o STJ:

“O fato de o paciente já ostentar condenação anterior (também por tráfico de drogas), bem como de estar em cumprimento de pena aplicada em outro processo, tendo sido os objetos da presente infração penal encontrados dentro da cela onde se encontrava recolhido são circunstâncias que revelam sua periculosidade social e a inclinação à prática de ilícitos, autorizando a preventiva.”
[3]

De mais a mais, a revogação do decreto preventivo, neste momento, mostra-se inócua, considerando que os pacientes já se encontravam reclusos, cumprindo penas em decorrência de condenações definitivas, e não há qualquer comprovação de que a decisão ora atacada tem obstado algum benefício penal.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[2]
TJMT, HC no 1023456-76.2023.8.11.0000, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13/12/2023.

[3]
STJ, RHC n. 93.655/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 15/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024